Tribunal: STF
Processo: HC 209085
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego Soares de Oliveira Scarpa impetrou habeas corpus em favor de Gilberto da Silva Santos, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Destaco, inicialmente, a dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Para além disso, o ministro Relator do HC 489.158 no Superior Tribunal de Justiça, em decisão superveniente a esta impetração, afastou o alegado excesso de prazo para a formação da culpa do paciente com os seguintes fundamentos:



    Quanto ao alegado excesso de prazo, estou de acordo com a manifestação do Procurador Regional da República, no exercício da função de Subprocurador-Geral da República, Marcus Vinícius Aguiar Macedo, deste teor (fls. 100/101 – grifo nosso): 



    [...] 



    No que pertine à assertiva de excesso de prazo na formação da culpa, mostra-se o aresto atacado indene a críticas, vez que não resta evidenciada qualquer desídia da autoridade judicial ou ministerial na condução do processo, sendo a eventual demora na conclusão da fase instrutória atribuída à envergadura de causa que trata de homicídio qualificado, possivelmente associado à narcotraficância, com pluralidade de corréus e defensores, além da necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, conforme se extrai do voto condutor (e-STJ, fls. 31): 



    Com efeito, trata-se de caso complexo, referente a crime de alta gravidade concreta, em que figuram dois acusados, ambos presos preventivamente e representados por defensores distintos. Ademais, verificase que foram arroladas diversas testemunhas, uma das quais demandou diversas diligências para sua localização, inclusive a expedição de carta precatória. Portanto, não se verifica qualquer medida protelatória por parte do parquet, assim como não se observa desídia por parte do Poder Judiciário, que vem apreciando de maneira célere os pedidos do impetrante.



    Truísmo entender essa Corte Superior que possível excesso de prazo na formação da culpa deva-se analisar à luz do princípio da razoabilidade, sendo que a eventual extrapolação de lapsos processuais formais não decorre de simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar a demora há de ser atribuída à acusação ou ao Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode em tese ensejar relaxamento da segregação antecipada – STJ, 6ªT, RHC 47.124/BA, rel. Min. Ericson Maranho, Des. conv. do TJ/SP, DJe 19/02/2015; e HC 289.678/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/02/2015 – , do que não se trata no presente caso. 



    De fato, in casu, o que se depreende inclusive de informações prestadas é que se desenvolve de modo regular e dentro da razoabilidade a ação penal na origem, consideradas as particularidades da causa, não se vislumbrando desídia ou inércia das autoridades competentes (Poder Judiciário e Ministério Público) no feito e sendo impróprio falar-se em indevido excesso de prazo. 



    Assim, à míngua de elementos que autorizem constatar injustificado atraso na formação da culpa, não se verifica ictu oculi manifesta ilegalidade ou teratologia apta a motivar concessão de ordem de ofício. 



    [...] 



    Realmente, não há flagrante ilegalidade a ser sanada no caso, pois não ficou demonstrada a existência de desídia do Judiciário na condução do feito, considerada a complexidade da causa – homicídio qualificado que envolve pluralidade de réus e a oitiva de várias testemunhas, tendo sido necessária a expedição de carta precatória e uma série de diligências para cabal apuração do delito (fl. 95) – e a situação excepcional de pandemia, em observância ao princípio da razoabilidade. 



    Esse o contexto, ressalte-se que, de acordo com a óptica adotada pelo Supremo, a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito são elementos suficientes para justificar a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, circunstância não observada na espécie. Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes: HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski; e HC 186.487 AgR, ministro Alexandre de Moraes, que recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus – presos em comarcas diferentes – e a complexidade dos crimes em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Posto isso, não vislumbro qualquer irrazoabilidade evidente na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.



    Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator